Tribunal: TJMT
Processo: 1010569-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010569-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CITRUS CAC SAURIN LTDA - ME
AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME, HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela CITRUS CAC SAURIN LTDA ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar de no 1019237-96.2020.811.0041, ajuizada face de COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA ME e HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS, indeferiu o pedido liminar em que objetivava o arresto de bens móveis e imóveis em nome dos agravados.
Para tanto, aduz a agravante que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o recebimento da dívida de que é credora dos agravados, na quantia de R$ 242.880,94 (duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), na hipótese de os devedores efetivarem manobras com o objetivo de blindar o patrimônio da empresa devedora e de seu administrador.
Assevera que os agravados intentaram pedido de recuperação judicial, o qual foi rechaçado pelo Juízo em razão da insuficiência de bens e patrimônio da empresa, situação que evidencia a tentativa de blindagem do patrimônio pessoal do proprietário.
Pugna pelo deferimento da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em caso de manutenção, ao menos nesse instante, dos efeitos da decisão hostilizada.
Conforme delineado na própria decisão agravada, não há provas precisas por parte da agravante, de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivarem de futura cobrança.
Como cediço, a simples inadimplência não é bastante para o deferimento da medida cautelar, de modo que, ao menos nesse instante, não comporta qualquer modificação da decisão de base.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora